Tribunal: CARF
Processo: 13005.901614/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901614/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.193 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
LATICÍNIOS VALE DO TAQUARI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/09/2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito
tributário pela unidade de origem, devido aos documentos apresentados no grau de recurso
voluntário, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901614/2013-35
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901614/2013-35

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-67.122, de 08 de agosto de
2019, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou pedido de compensação,
PER/DCOMP no 12429.39383.270213.1.3.04-6204, em razão de suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior oriundo de CSLL, código 6012, período de apuração 30/09/2012, no valor
original de R$ 40.396,25, sendo utilizado R$ 17.634,17 neste Per/Dcomp.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 052518379, de 06/06/2013, às e-fl.
06, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação sob o fundamentando de
que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa, não possuindo
créditos disponíveis para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade
defendendo possuir o crédito, contudo, por um equívoco, não efetuou a retificação da DCTF
antes de apresentar o Per/Dcomp, no entanto a DIPJ refletia o crédito.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o fundamento de não ter a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito tributário. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
VALOR CONFESSADO E PAGO. ERRO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Quando houve confissão do crédito tributário em DCTF e sua extinção pelo pagamento,
não basta alegar a existência de erro para que seja autorizada a restituição/compensação
do que supostamente pago a maior, sendo necessário apresentar as causas desse erro e
comprovar documentalmente a sua ocorrência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 13/08/2019 (e-fl. 63) e
apresentou recurso voluntário no dia 12/09/2019, de acordo com o Termo de Solicitação de
Juntada e o Termo de Análise de Solicitação de Juntada às e-fls. 65 e 66, com os argumentos
abaixo sintetizados:
Aponta a Recorrente que para demonstrar o erro no recolhimento da CSLL junta
aos autos a escrituração contábil/fiscal relativa ao 3o trimestre de 2012. Através desse
documento, aduz ser possível identificar que a base de cálculo do período seria de R$
988.688,34, o que, com a aplicação da alíquota de 9%, levaria à apuração de um valor devido de
R$ 88.981,95, contudo havia recolhido DARF no importe de R$ 129.378,20, gerando, por
conseguinte, um crédito de R$ 40.396,25.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901614/2013-35

A Retificação posterior ao despacho decisório da DCTF é permitida, nos moldes
do Parecer COSIT no 2/2015. Pugnou ainda ela verdade material em detrimento à formal.
Ao final, requereu seja dado provimento ao recurso voluntário.
Juntou ao recurso voluntário o Razão Sintético Geral de julho, agosto, setembro/
2012 (e-fls. 76 a 155) e DACON de janeiro a setembro de 2012 (e-fls. 156 a 290).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 12429.39383.270213.1.3.04-6204, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de CSLL referente ao período de
apuração 30/09/2012, no valor de R$ 40.396,25, recolhido através de DARF, código de receita
6012, no valor de R$ 129.378,20 (e-fls. 40 a 48)
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 06) não homologando a compensação
declarada porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais
pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado
na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de CSLL e o que ocorreu foi apenas um erro na DCTF, a
qual foi retificada após a emissão do despacho decisório, contudo a DIPJ apontava o valor
correto.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, destacou não ter a Recorrente retificado a DCTF
antes do despacho decisório e também não apresentou outros documentos que corroborassem
com a alegação de erro no preenchimento da DCTF, fundamentando o seguinte:
(...)
Pela cronologia dos eventos, vê-se que, quando o despacho decisório foi emitido, as
informações em posse da Fazenda Pública apontavam para um crédito de CSLL de R$
129.378,20, confessado em DCTF, ao qual correspondia um pagamento no mesmo
valor. Isso significa que o crédito tributário foi constituído e extinto.
Após essas ocorrências, o sujeito passivo pleiteou a utilização de parte desse valor,
como se indevido fosse, e, para tanto, apresentou a DCTF retificadora e a DIPJ em valor
coincidente com essa DCTF. Em sede de manifestação de inconformidade, limita-se a
afirmar que o valor confessado e extinto pelo pagamento estava incorreto. Ocorre,
porém, que essa alegação tem por objeto a "desconstituição" de um crédito que se
encontra, inclusive, extinto.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901614/2013-35

Por essa razão, entendo que não é suficiente alegar que houve erro, para que os valores
pagos sejam restituídos ao sujeito passivo, mas torna-se necessário demonstrar as razões
que conduziram a esse erro e comprovar a sua ocorrência através de documentação
hábil e idônea. Esses elementos são necessários para avaliar a existência ou não do
direito ao crédito pleiteado.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e defende que os documentos apresentados naquela
oportunidade eram suficientes para demonstrar a existência do crédito.
Ocorre, porém, que a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um
documento importante, de fato não comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera
declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos, os
quais não são suficientes para exigência de crédito tributário.
Esse é também o entendimento do CARF, conforme a Súmula CARF no 92: A
DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Isto posto, havendo dúvidas, é imprescindível a apresentação de documentação
contábil e fiscal por parte da empresa para dirimir quaisquer dúvidas em relação à liquidez e
certeza do crédito tributário pleiteado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação da Declaração realizada regularmente.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Contudo, a Recorrente, através do recurso voluntário, juntou aos autos, o Razão
Sintético Geral de julho, agosto, setembro/ 2012 (e-fls. 76 a 155) e DACON de janeiro a
setembro de 2012 (e-fls. 156 a 290), a fim de demonstrar a existência do crédito tributário
pleiteado.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901614/2013-35

É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de CSLL, visto que a DCTF
original não refletia essa informação. A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos novos
documentos que entente ser suficientes para comprovar suas alegações.
Primeiramente, importante destacar que, no caso de erro de fato no preenchimento
de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, que foi retificada mesmo depois do despacho decisório ou sequer foi retificada, não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, conforme conclusão
extraída do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
O Razão Analítico do período e a DACON, juntamente com a DIPJ já
apresentada na manifestação de inconformidade, faz prova a favor da contribuinte, visto que os
mesmos preenchem os requisitos legais.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso voluntário, e, havendo necessidade de
quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901614/2013-35

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido aos documentos apresentados no grau de recurso voluntário, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que
jurisdiciona a contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital